Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709795-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA DE FATIMA ALVES FERREIRA D E S P A C H O A Procuradoria-Geral do Distrito Federal apresenta petição dispensando a realização de sustentação oral no presente feito, pautado para a 8a Sessão Ordinária por Videoconferência da 8a Turma Cível (ID 17874587). Anote-se a pretensão e aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator